Tribunal: TJPA
Processo: 0006507-61.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA CONSUBSTANCIADA NA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PEDIDO DE CONDENAÃÃO. RECONHECIMENTO DO RÃU PELA VÃTIMA NA FASE INQUISITÃRIA CONFIRMADO EM JUÃZO. INDISCUTÃVEL VALOR PROBATÃRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tendo a vÃtima reconhecido o rÃ©u tanto na fase inquisitÃ3ria como em JuÃzo como a pessoa que praticou o crime de roubo descrito na denÃºncia, as pequenas dissonÃ¢ncias em suas declaraÃ§Ãμes nÃ£o sÃ£o suficientes para afastar a responsabilidade penal do apelado, considerando ser assente o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes contra o patrimÃ ́nio, assume especial relevo a palavra da vÃtima.2. Assim, restando comprovada a saciedade autoria e materialidade do delito e, inexistindo qualquer causa que exclua o crime ou isente o apelado de pena, impÃμe-se a reforma da sentenÃ§a absolutÃ3ria com a consequente condenaÃ§Ã£o do rÃ©u, pelo crime de roubo. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0006507-61.2017.8.14.0051
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (1ª Vara Criminal)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: WALLACE MAFRA LOPES
ADVOGADO: GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA - Def. Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO S. CARVALHO MARTINS MENDO
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CONSUBSTANCIADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITÓRIA CONFIRMADO EM JUÍZO. INDISCUTÍVEL VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tendo a vítima reconhecido o réu tanto na fase inquisitória como em Juízo como a pessoa que praticou o crime de roubo descrito na denúncia, as pequenas dissonâncias em suas declarações não são suficientes para afastar a responsabilidade penal do apelado, considerando ser assente o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevo a palavra da vítima.
2. Assim, restando comprovada a saciedade autoria e materialidade do delito e, inexistindo qualquer causa que exclua o crime ou isente o apelado de pena, impõe-se a reforma da sentença absolutória com a consequente condenação do réu, pelo crime de roubo.
4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA CONDENAR O APELADO WALLACE MAFRA LOPES NAS SANÇÕES DO ARTIGOS 157,
CUPUT
DO CÓDIGO PENAL, A PENA DE 04 (QUATRO) DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois e nove do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando a reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém, que absolveu o apelado Walace Mafra Lopes, da imputação da prática delitiva capitulada no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que no dia 05/03/2017, por volta das 20h45min., na Rua Alvorada, entre a Curuá-Una e a Rua Índia, o apelado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo revólver, uma motocicleta da vítima Lucivaldo Moreira Moura
.

Narra que, no dia, local e horário acima citados, a vítima estava trabalhando como mototaxista e passava pela Avenida Turiano Meira, próximo ao Restaurante Mutunui II, quando fora abordado pelo apelado, que pediu que o levasse até o Bairro São José Operário. Ao chegar ao destino, o réu engatilhou o revólver e anunciou o assalto, subtraindo a motocicleta da vítima e ordenando que não olhasse para trás, empreendendo fuga em seguida.

No dia seguinte aos fatos, a motocicleta fora encontrada nos fundos de uma chácara, em que, segundo populares, viram o apelado no dia anterior. O veículo foi levado à Delegacia, posteriormente, a vítima reconheceu o réu, de forma peremptória, como o autor do crime.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, uma vez concluída a fase instrutória o juízo singular, proferiu sentença absolvendo o réu, por entender não existirem provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.

Inconformado o
dominus litis
, recorreu da decisão, (fl. 48).

Em suas razões (fls. 49/53), sustenta que a r. sentença contrariou, de forma cabal as provas existentes nos autos, pois tanto a autoria, assim como a materialidade do delito são incontestes.

Pontua que, a vítima reconheceu sem titubear o réu com a pessoa que lhe abordou e solicitou uma corrida e ao chegar no local indicado sob ameaça de arma de fogo roubou sua moto.

Afirma, ainda, que a testemunha Jairo Costa Cunha, apesar de não ter sido ouvida em Juízo, na fase inquisitória, confirmou que encontrou a moto da vítima e soube que o apelante estava utilizando o veículo para se locomover nas redondezas do bairro.

Assim, diante da prova da autoria delitiva, requer a reforma da decisão com a consequente condenação do apelado nas penas do art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em contrarrazões (fls. 54/59), a defesa postula pelo conhecimento do apelo, porém que seja mantida
in totum
a r. sentença.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 66/68).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

No que tange a postulação feita pelo Ministério Público, isto é, a reforma da r. sentença com a consequente condenação do apelado pela prática do pelo crime de roubo. Razão lhe assiste.

A materialidade é inconteste conforme se infere da Comunicação de Ocorrência Policial (fl. 04/IPL-apenso), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 05/IPL-apenso).

Em relação a autoria, ao contrário do que entendeu o magistrado singular o conjunto probatório demonstra que o apelado praticou sim, o crime de roubo, cujo fato é comprovado pelo auto de reconhecimento (fls. 15/16), quando a vítima reconheceu o recorrido na Delegacia como sendo a pessoa que, mediante grave ameaça, roubou sua moto, sendo o reconhecimento ratificado em juízo, conforme se infere das declarações,
in verbis
:
(...) que estava vindo na Turiano Meira, por volta de 20h30min., da noite trafegava em sua motocicleta como mototáxi, quando chegou próximo ao Mutunuí II, (...) um indivíduo de estatura alta, magro, moreno (...) cabelo meio com luzes, ondulados, deu sinal de parada pedindo que levasse até o Curuá-una; que ao chegar à Rua Alvorada, o suposto passageiro, ainda em cima da garupa engatilhou um arma de fogo na nuca do declarante e anunciou o assalto, dizendo ¿para, para, passa a moto, passa a moto¿ que desceu da moto, sem reagir e entregou o veículo; que o acusado deu a curva e seguiu rumo a Curuá-uma (...) que no dia seguinte registrou a ocorrência, que a moto foi encontrada no mesmo dia que registrou a ocorrência; que reconheceu o acusado primeiro por foto, depois pessoalmente e neste momento tem absoluta certeza que foi o acusado presente que o assaltou e levou sua moto; que na época tinha luzes no cabelo (...).

Embora o juízo, afirme haver contradições nas declarações da vítima, pois na fase inquisitória informou: ¿
que a pessoa que lhe assaltará tinha luzes e cabelo ondulado, e já em sede judicial mudou seu depoimento afirmando não recordar se de fato tal pessoa tinha ou não cabelo ondulado, aduzindo apenas se recorda que o agente tinha luzes no cabelo.
¿. Ocorre que, as pequenas dissonâncias entre as declarações prestadas pelo ofendido, no inquérito e na fase judicial não são suficientes para invalidá-las como prova da autoria do crime imputado ao réu, mormente se consideramos que o depoimento em Juízo foi prestado quando decorrido mais de um ano dos fatos.

Importante lembrar, que o apelado quando solicitou a corrida estava sem capacete, fator que possibilitou a vítima descrever de maneira objetiva seus traços físicos perante a autoridade policial:
¿era moreno, magro, mais ou menos 1.70, a pele dele era lisa.
¿ e, ao serem mostradas fotografias na delegacia não titubeou em apontá-lo como a pessoa que roubou sua moto, posteriormente, um mês depois, fez o reconhecimento pessoal na delegacia, o qual foi ratificado em Juízo.

Lado outro, embora o apelado em juízo, tenha negado a autoria delitiva, afirmando que no dia do fato estava na casa de seu genitor e que, o verdadeiro autor seria um sujeito de prenome Murilo, suas declarações, não são dignas de crédito. Pois bem, se estava na casa do seu genitor na noite do crime, deveria tê-lo arrolado como testemunha, bem como, fornecido o nome completo do suposto autor do crime e, assim, comprovar ditos álibis, se não o fez, é porque mentiu.

Acrescento que, o fato de as declarações do apelado terem sido ratificadas por sua esposa, não as torna digna de crédito, pois, certamente, aquela não afã de ver seu marido livre de tão pesada acusação, de igual modo, faltou com a verdade, dada a condição de informante.

Ademais, como cediço, nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do reconhecimento e declarações da vítima, que confirmam, de forma irrefutável, ser o réu o autor do crime de roubo descrito na denúncia, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo daquela, em querer incriminá-lo, apenas por incriminar.

Nesse sentido trago a colação entendimento emanado desta corte de Justiça,
in verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Como cediço, nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima, ainda que na fase inquisitiva, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da vítima e nem tampouco das testemunhas, em querer incriminar o mesmo, apenas por incriminar. (ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018)

Assim, ao contrário do entendimento manifestado pelo magistrado singular ao absolver o apelado, há sim provas suficientes que formam um conjunto probatório firme e coeso demonstrando a ocorrência do fato criminoso, exatamente como descrito na inicial acusatória, razão pela qual, de rigor a reforma da r. decisão com a condenação pelo crime do art. 157,
caput
, do Código Penal.

Reconheço a circunstância atenuante descrita no art. 65, I, eis que demonstrado que na data dos fatos contava com menos de 21 anos de idade (fl. 42/anexo).

Diante da comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo, impõe-se a reforma da sentença e consequente condenação do apelado pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
do CP, razão pela qual, passo a dosimetria da pena em estrita observância ao disposto nos artigos 59 e 68, do referido diploma legal.

Culpabilidade
, o juízo de reprovação incide nos limites do próprio tipo penal incriminador, não havendo, nos autos, elementos que justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso. Considero neutra.

Antecedentes
, não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais aptas a serem valoradas em desfavor do apelado. Tenho como favorável.

Conduta social
, no caso dos autos, não há elementos para aferir a conduta social. Desse modo, esta circunstância deve ser analisada favoravelmente.

Personalidade
, não há elementos nos autos que permitam a apreciação da personalidade do réu, devendo ser valorada positivamente.

Motivo do crime
é aquele inerente ao tipo penal. Dessa maneira, esta circunstância judicial deve ser aferida favoravelmente.

Circunstâncias do crime
, é merecedora de maior reprovação, pois desponta de forma intensa, eis que o apelante, praticou o crime quando a vítima estava exercendo seu trabalho, tendo inclusive se utilizado de uma arma para ameaçar a vítima e impedir qualquer reação. Em sendo assim, referido vetor pende desfavorável.

Consequências do crime
, verifica-se que foram típicas do delito e, portanto, essa circunstância não pode sofrer juízo negativo.

No que tange ao
comportamento da vítima
, não cabe valoração, em virtude da vedação da Súmula nº 18, deste Tribunal.

Portanto, diante da análise negativa das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem verifico que o réu faz jus a reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no inciso I, do art. 65, do Código Penal, razão atenuo a pena em 06 (seis) meses, passando o quantum ao patamar de pena em 04 (quatro) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não existem causas de diminuição ou majoração da pena, razão pela qual, fixo o patamar definitivo da reprimenda em 04 (quatro) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, estabeleço o regime inicial semiaberto, diante do quantum da pena fixada e em face da análise majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, §2º, alínea `b¿, e §3º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, diante do quantum da pena aplicada e diante do emprego de grave ameaça à pessoa. Do mesmo modo, não há falar-se em suspensão da pena, pois a pena privativa imposta ao sentenciado é superior a dois anos.

Diante do exposto, conheço do recurso ministerial e dou-lhe provimento para condenar o apelado
WALLACE MAFRA LOPES
nas sanções dos artigos 157,
cuput
do Código Penal, a pena em 04 (quatro) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É o meu voto.
Belém, 09 de maio de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM